Tribunal: STF
Processo: ARE 1275483
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Ab initio, esclareça-se que, após a decisão de 13 de julho de 2020 (Doc. 230), com consequente devolução dos autos à Corte de origem, o processo retornou a este Supremo Tribunal Federal para análise, no tocante à suposta ofensa ao art. 146, III, b, da Constituição Federal, do recurso extraordinário com agravo manejado pela União.
    O apelo extremo do ente federal foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional, apontando-se a violação dos arts. 93, IX, e 146, III, b, da Constituição Federal. Quanto ao primeiro dispositivo – art. 93, IX, da CF –, como se disse, foi determinada a devolução à Corte de origem para adoção dos procedimentos previstos nos incisos I a III do art. 1.030, do Código de Processo Civil. Remanesce, portanto, a análise, por este Tribunal, quanto à suposta ofensa ao segundo – art. 146, III, b, da CF.
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pela União contra decisão de inadmissão do seu recurso extraordinário.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "AGRAVO LEGAL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. REINÍCIO DO PRAZO A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. LC Nº 118/2005. PRAZO QUINQUENAL. ARTIGO 168, I, DO CTN.
    1. É assente que a impetração do mandado de segurança interrompe e suspende a fluência do prazo prescricional de modo que, tão somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida, é que voltará a fluir a prescrição da ação ordinária para cobrança das parcelas. 2. Não obstante interrompa a prescrição, o mandado de segurança não se presta ao adimplemento das parcelas anteriores à impetração, as quais devem ser posteriormente cobradas administrativa ou judicialmente, consoante ensina o Enunciado 271 da Súmula do Supremo Tribunal Federal: concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais, em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria. 3. No caso de ação ajuizada após o término da vacatio legis da LC nº 118/05 (ou seja, após 08-06-2005) objetivando a restituição ou compensação de tributos que, sujeitos a lançamento por homologação, foram recolhidos indevidamente, o prazo para o pedido é de cinco anos, a contar da data do pagamento antecipado do tributo, na forma do art. 150, §1º, e 168, inciso I, ambos do CTN, c/c art. 3º da LC n.º 118/05, entendimento confirmado pelo STF (RE nº 566.621/RS). 4. Considerando que houve o ajuizamento da ação de repetição do indébito antes de transcorridos 05 (cinco) anos a contar do trânsito em julgado da ação mandamental, a prescrição qüinqüenal deve ser computada retroativamente à data da impetração."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, bem como reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 219, § 1º, DO CPC. ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS (CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL E LEI 6.830/80). INVIABILIDADE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 802.019-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 27/6/2014).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Execução fiscal. Prescrição. Interrupção. Código Tributário Nacional, Código de Processo Civil e Lei nº 6.830/80. Infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. Possui natureza infraconstitucional a discussão a respeito da interrupção do prazo prescricional em sede de execução fiscal na qual se envolva a interpretação do Código Tributário Nacional, do Código de Processo Civil e da Lei nº 6.830/80. A afronta ao texto constitucional seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 810.802-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/9/2014)
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESCRIÇÃO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 2. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento pacificado no sentido de que não existe repercussão constitucional imediata quanto à discussão sobre os termos de contagem e interrupção do prazo prescricional na execução fiscal 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 819.730-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 9/8/2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRAZO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO. 1. A discussão relacionada à interrupção do prazo prescricional em execução fiscal reveste-se de caráter infraconstitucional, além de demandar o reexame de fatos e provas, razão pela qual incide o verbete sumular 279 deste Tribunal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.171.089-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 9/10/2019)
    Ex positis, quanto à suposta ofensa ao art. 146, III, b, da Constituição Federal, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário com agravo interposto pela União (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente